Tribunal: TJSP
Processo: 2264808-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que reconsiderou o posicionamento anterior que havia determinado o levantamento da penhora incidente sobre o bem imóvel da executada e determinou sua avaliação – Reconsideração pelo Juízo da causa – Perda de objeto recursal.

Recurso da executada prejudicado.